Tribunal: TCU
Processo: 007.514/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Miguel Borges de Oliveira Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Miguel Alves-PI, do Contrato de Repasse 1022420-23, firmado entre aquele ministério e a municipalidade, e que tinha por objeto construção de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação da regular aplicação do Contrato de Repasse 1022420-23, que tinha por objeto a " construção de estradas vicinais ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, as contas de Miguel Borges de Oliveira Júnior, dando-lhe quitação plena; e 9.2. comunicar a presente deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal.